Tribunal: TJBA
Processo: 8055164-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055164-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMANUELE DA SILVA SANTANA Advogado(s): EMANUELE DA SILVA SANTANA APELADO: AMORA AMORE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RÉ REVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de não entrega de produto adquirido pela internet, fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00, visando sua majoração. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da indenização civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecimento da falha na prestação do serviço e do inadimplemento contratual, sendo incontroverso o dever de indenizar. 4. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando-se o grau de culpa, a extensão do dano e a situação das partes envolvidas. 5. Jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite valores entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 para casos similares de ausência de entrega de produtos adquiridos em comércio eletrônico. 6. Diante das circunstâncias do caso, majorado o valor da indenização para R$ 5.000,00, em observância à jurisprudência da Corte e aos princípios aplicáveis. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ### Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X. ### Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 8104718-25.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, pub. em 02/12/2024. TJBA, Apelação Cível n.º 8000601-91.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, pub. em 10/08/2022. TJBA, Apelação Cível n.º 0000676-45.2014.8.05.0194, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. em 13/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055164-53.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EMANUELE DA SILVA SANTANA e como apelada AMORA AMORE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.